Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733033-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DALVO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Ação de Conhecimento (n. 0709363-10.2019.8.07.0009), declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. O recurso encontra óbice ao seu conhecimento, na medida em que não comprovado, no ato de sua interposição, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 12:40:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador